Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719748-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LORENA MARTA BANDEIRA, LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA APELADO: LORENA MARTA BANDEIRA, LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte autora/apelante a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator